Tribunal: TJSP
Processo: 1001979-05.2016.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Ação de Responsabilidade Civil – Pleito indenizatório – Acidente de trânsito – Colisão entre a motocicleta, conduzida pelo autor e uma caçamba posicionada à direita da via pública, próxima ao meio fio – Pretensão à fixação de indenização por danos morais, estéticos, emergentes e lucros cessantes – Sentença de parcial procedência.

Recurso do autor – Pretensão ao reconhecimento da

Ementa:
Ação de Responsabilidade Civil – Pleito indenizatório – Acidente de trânsito – Colisão entre a motocicleta, conduzida pelo autor e uma caçamba posicionada à direita da via pública, próxima ao meio fio – Pretensão à fixação de indenização por danos morais, estéticos, emergentes e lucros cessantes – Sentença de parcial procedência.

Recurso do autor – Pretensão ao reconhecimento da responsabilidade do Município de Mogi Guaçu – Admissibilidade – Omissão na fiscalização e manutenção de adequada iluminação na via pública – Pretensão à fixação de indenização pelos danos estéticos no mesmo valor do já fixado a título de danos morais – Magistrado que considerou os danos estéticos como agravante da ofensa moral – Adequação do valor da indenização por danos morais e estéticos – Recurso parcialmente provido.

Recurso da Ambitec – Responsabilidade reconhecida por ser proprietária da caçamba, que não possuía faixas refletivas ou qualquer outra sinalização – Pretensão ao reconhecimento da responsabilidade do Município de Mogi Guaçu – Admissibilidade – Reconhecimento da culpa concorrente do autor – Afastamento da indenização por despesas não realizadas e dos lucros cessantes, por ausência de parâmetro dos rendimentos – Indenização pelos danos morais e estéticos devidos – Adequação do valor – Multa fixada por ocasião da oposição dos embargos de declaração afastada – Recurso parcialmente provido.

Recurso da Serralheria HMC – Responsabilidade reconhecida por ter acondicionado a caçamba na via pública, em frente ao seu estabelecimento, sem qualquer sinalização – Pretensão ao reconhecimento da responsabilidade do Município de Mogi Guaçu – Admissibilidade – Reconhecimento da culpa concorrente do autor – Afastamento da indenização por despesas não realizadas e dos lucros cessantes, por ausência de parâmetro dos rendimentos – Indenização pelos danos morais e estéticos devidos – Adequação do valor – Multa fixada por ocasião da oposição dos embargos de declaração afastada – Recurso parcialmente provido.

Recursos parcialmente providos.